Tribunal: TJDFT
Processo: 0746431-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0746431-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA HOLANDA ALVES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., GILENO RODRIGUES DE OLIVEIRA, JAQUELINE MACEDO RODRIGUES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônia Holanda Alves contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 74588840 do processo n. 0706336-79.2020.8.07.0010) que, nos autos da ação de embargos de terceiro ajuizada pela agravante em desfavor do Itaú Unibanco S.A., Gileno Rodrigues de Oliveira e Jaqueline Macedo Rodrigues, indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, ao entender que “não está devidamente provado o domínio ou a posse” da embargante em relação ao imóvel penhorado nos autos do processo n. 0002549-88.2017.8.07.0010, de modo que “eventual antecipação dos efeitos da tutela somente será possível após a manifestação da embargada”. Para melhor elucidação da matéria objeto do presente recurso, cumpre esclarecer que, na origem, trata-se de processo de execução de título extrajudicial (autos n. 0002549-88.2017.8.07.0010), movido pelo Itaú Unibanco S.A. em desfavor de Comercial de Alimentos Baianos Ltda., Gileno Rodrigues de Oliveira e Jaqueline Macedo Rodrigues. Nos autos da referida execução, reconheceu-se que Gileno Rodrigues de Oliveira é devedor solidário do crédito perseguido pelo banco credor (ID 46324981 do processo n. 0002549-88.2017.8.07.0010). Na sequência, tendo sido constatado que Gileno figura como proprietário do imóvel situado na Quadra 316, Conjunto E, Lote 25, Santa Maria-DF, conforme consta da certidão de ônus (ID 62774328 do processo n. 0002549-88.2017.8.07.0010), foi determinada pelo Juízo da execução a penhora do referido bem e a subsequente alienação por meio de leilão (ID 54421528 do processo n. 0002549-88.2017.8.07.0010). Após a publicação dos editais referentes ao leilão, Antônia Holanda Alves, ora agravante, ajuizou ação de embargos de terceiro – autos n. 0706336-79.2020.8.07.0010 – em que alega ser legítima possuidora do imóvel situado na Quadra 316, Conjunto E, Lote 25, Santa Maria-DF. A embargante afirma que convive em união estável com Gileno Rodrigues de Oliveira e que teria adquirido o imóvel em conjunto com seu companheiro. Assevera que o imóvel serve para sua residência e de sua família, de modo que seria, portanto, impenhorável. Junta documentos e fotos que comprovariam tais afirmações. Aduz que o leilão estava marcado para ocorrer nos dias 19 e 22 de outubro de 2020, razão pela qual requereu o deferimento de tutela de urgência a fim de que fosse suspensa a execução, bem como que fosse desconstituída a penhora. Ocorre que, ao apreciar o pedido liminar, o d. Magistrado de origem indeferiu a tutela de urgência pleiteada, o que ensejou a interposição do presente recurso. Em suas razões recursais (ID 20738616), sustenta a agravante que teria adquirido o imóvel em tela em comunhão de esforços com Gileno, com o qual alega ter mantido união estável. Assevera que o imóvel é bem de família, porquanto seria utilizado para sua residência e de sua família. Cita precedente do Superior Tribunal de Justiça acerca da impenhorabilidade dos bens de família. Tece arrazoado jurídico. Alega que deveria ter sido citada no processo de execução, por ser companheira do executado. Noticia, por fim, que o imóvel já teria sido objeto de penhora em um processo de execução fiscal (autos n. 0027516-11.2009.8.07.0001). Ao final, requer o deferimento de tutela provisória de urgência para “suspender os leilões a serem realizados nos dias 19 e 22 de OUTUBRO às 12:10 e posteriormente a desconstituição da penhora realizada sobre o imóvel localizado na Quadra 316, Conjunto E, Lote 25, Santa Maria -DF, em razão do seu caráter de bem de família”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Prefacialmente, cumpre salientar que, conforme relatado, a realização dos leilões estava marcada para os dias 19 e 22 de outubro de 2020, tendo a agravante pedido, em sede de tutela de urgência, a suspensão de sua realização. Ocorre que, segundo informa petição juntada pela leiloeira nos autos da execução às 17h05 (dezessete horas e cinco minutos) do dia 22/10/2020 (ID 75299175 do processo n. 0002549-88.2017.8.07.0010), as hastas públicas já foram concretizadas. Necessário apontar, também, que o presente recurso foi distribuído a esta Relatoria às 18h45 (dezoito horas e quarenta e cinco minutos) do dia 22/10/2020 (ID 20798741), de modo que o leilão foi realizado antes que fosse possível a apreciação do pedido de tutela de urgência recursal. De todo modo, da análise inicial dos autos, não se revela, ao menos neste instante processual, a probabilidade do direito da agravante. Isso porque, dos documentos acostados aos autos dos embargos de terceiro movidos pela agravante, não se afigura possível concluir, de plano, que a embargante exercia a posse do imóvel em momento anterior à penhora e tampouco que convivia ou convive em união estável com o executado. Com efeito, a escritura pública de compra e venda (ID 75146044 do processo n. 0706336-79.2020.8.07.0010), datada de 05/07/2004, atesta que apenas Gileno figurou como comprador do imóvel, trazendo a informação de que este era solteiro à época. Os documentos pessoais juntados aos IDs 73653114 e 73653125 demonstram que a agravante e Gileno possuem filhos em comum. Porém, do cotejo com os demais documentos carreados aos autos, tal fato não se mostra apto, ao menos em sede de cognição sumária, a ensejar a conclusão de que ambos conviviam em união estável no momento da compra do referido bem. Em relação à alegação da agravante de que deveria ter sido citada no processo de execução movido contra Gileno, diante da previsão do §3o do art. 73 do CPC[1], é certo que a união estável deve ser comprovada documentalmente nos autos para que seja aplicável o dispositivo mencionado. Nesse sentido, cumpre trazer à baila o ensinamento de Daniel Amorim Assumpção Neves[2]: O §3o do art. 73 do Novo CPC prevê expressamente que as regras do consentimento e litisconsórcio necessário previstas no dispositivo são aplicáveis à união estável e esta deve ser comprovada nos autos. A exigência de comprovação nos autos faz com que a união estável seja comprovada por prova documental, já que no processo não será possível se produzir prova quanto a sua existência. No caso dos autos, nota-se que a própria escritura pública declaratória de residência anexada aos embargos de terceiro, datada de 20/10/2020 (ID 75146044, p. 3, do processo n. 0706336-79.2020.8.07.0010), ao qualificar Antônia Holanda Alves, atesta que esta é “solteira, não convivente em união estável”. Dessa forma, ao menos neste momento processual, não se afigura possível concluir que a agravante mantém ou já manteve união estável com Gileno Rodrigues de Oliveira. Além disso, a correspondência em nome da agravante juntada no ID 75148599 do processo n. 0706336-79.2020.8.07.0010 é datada do dia 20/07/2020, sendo certo que a penhora foi realizada em 10/08/2018, conforme ID 40313460 do processo n. 0002549-88.2017.8.07.0010. Ademais, a nota fiscal de materiais para construção e as fotos anexadas pela embargante (IDs 73653116 e 74487152 do processo n. 0706336-79.2020.8.07.0010) mostram, ao menos a princípio, que a ocupação do imóvel é recente, sendo possível notar, ainda, que o imóvel está em obras e não possui móveis ou eletrodomésticos. Dessa maneira, em uma primeira análise dos documentos trazidos aos autos pela agravante, não é possível concluir, de plano, que esta era legítima possuidora do bem ou mesmo que residia no imóvel à época da efetivação da penhora. Por fim, no que diz respeito à notícia de que o imóvel em tela já teria sido objeto de penhora em ação de execução fiscal, percebe-se que tal informação não consta da matrícula do imóvel (ID 62774328 do processo n. 0002549-88.2017.8.07.0010), de sorte que não seria possível verificar a veracidade de tal afirmação neste instante da marcha processual. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada, não se afigurando possível, de plano, a suspensão dos atos constritivos ou a desconstituição da penhora efetivada sobre o imóvel em tela. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. [1] Art. 73. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens. § 1o Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação: I - que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens; II - resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles; III - fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família; IV - que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges. § 2o Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado. § 3o Aplica-se o disposto neste artigo à união estável comprovada nos autos. [2] Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 104. Brasília, 26 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora